Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711085-86.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME RECORRIDO: MUNICIPIO DE AVARE DECISÃO Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Adedo Comércio e Indústria de Confecções Ltda. propôs ação de cobrança contra o Município de Avaré. Alegou na petição inicial ser credora de R$ 53.063,43 (cinquenta e três mil sessenta e três reais e quarenta e três centavos). O crédito está representado em onze (11) duplicatas anexadas aos autos. Pediu o pagamento de R$ 69.878,45 (sessenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) (id 34082366). O Município de Avaré alegou, na contestação, excesso de execução e impugnou o cálculo relativo à correção monetária (id 34082400). Adedo Comércio e Indústria de Confecções Ltda. pediu, na réplica, a condenação do Município de Avaré à pena de litigância de má-fé (id 34082408). A sentença julgou o feito antecipadamente. Acolheu os pedidos formulados na ação. Condenou o Município de Avaré a pagar os valores constantes das duplicatas anexadas. Condenou o município, ainda, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 34082418). O Juízo de Primeiro Grau decretou a nulidade dos atos praticados após a sentença e determinou a remessa necessária dos autos (id 34082452). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de não cabimento da remessa necessária. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível. O referido dispositivo aplica-se à remessa necessária, conforme lição da doutrina.[1] A Súmula n. 253 do Superior Tribunal de Justiça reforça essa possibilidade, ainda que se refira ao antigo Código de Processo Civil. A Súmula afirma que o art. 557 do Código de Processo Civil de 1973 alcançava a remessa necessária ao autorizar o relator a decidir monocraticamente. A possibilidade de decisão monocrática reside atualmente no art. 932 do Código de Processo Civil, desse modo o fundamento essencial da súmula permanece. O art. 496, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil dispensa a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a cem (100) salários-mínimos em Municípios que não constituam capitais dos Estados. O Município de Avaré localiza-se no interior do Estado de São Paulo, com população aproximada de noventa e uma mil setecentas e noventa e duas (91.792) pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).[2] A condenação atingia na época da sentença apenas R$ 52.393,68 (cinquenta e dois mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), bem abaixo de cem (100) salários-mínimos. A sentença foi proferida em maio de 2020. O salário-mínimo que vigorava era de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).[3] Não alcançava o teto mesmo que se considerasse o acréscimo de dez por cento (10%) dos honorários advocatícios. O montante informado no cumprimento de sentença, iniciado em junho de 2020, também não alcançava o teto de cem (100) salários-mínimos, que seria de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) (id 34082428). O último valor informado, R$ 114.282,45 (cento e quatorze mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), ainda está abaixo do teto (id 34734123, f. 3). O salário-mínimo estabelecido para 2022 é de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).[4] Cem (100) salários-mínimos correspondem a R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil duzentos reais). Enquadra-se, dessa forma, na exceção do art. 496, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de não cabimento e não conheço da remessa necessária. Deixo de majorar honorários advocatícios. A remessa necessária não é considerada um recurso propriamente dito, mas condição de eficácia da sentença. Ocorre por força de lei, independentemente da vontade das partes, o que torna inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 20. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. Edição eletrônica. RL-1.99. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&amp;titleKey=rt%2Fmonografias%2F107375475%2Fv1.6&amp;titleStage=F&amp;titleAcct=ia744803f00000153a8c9b6c3f5ba56b3#sl=e&amp;eid=3915704c1715af2131217d2de8251d97&amp;eat=a-107411957&amp;pg=13&amp;psl=&amp;nvgS=false. Acesso em: 6.4.2022. [2] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Avaré. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/avare/panorama. Acesso em: 6.4.2022. [3] BRASIL. Lei n. 14.013/2020. Dispõe sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14013.htm. Acesso em: 4.5.2022. [4] Idem, Medida Provisória n. 1.091/2021. Dispõe sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1091.htm. Acesso em: 4.5.2022.